Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-23.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002775-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), VALTER MEDEIRO - CPF: 299.349.748-00 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇAÕ DO SEGURO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA/APELANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Compete à Seguradora comprovar a contratação do seguro e, de conseguinte, a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. No caso, não há qualquer prova da contratação; logo, mantém-se a sentença que declarou a inexistência dos débitos.

2- De acordo com a Jurisprudência
“o desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização”.
(TJ-MT 10006631320198110024 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022).

3-
Na fixação da indenização por danos morais, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, verba indenizatória reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4- A Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em 30/03/2021, firmou a seguinte tese: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
Contudo, os efeitos do julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas após a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público, o que é caso dos autos; logo, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé das Requeridas, a restituição deve ser na forma simples. Sentença reformada para afastar a dobra da restituição, diante da inexistência de prova da má-fé da Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Sabemi Seguradora S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Valter Medeiro
.

Os pedidos foram julgados procedentes. A Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a restituir, em dobro, o valor debitado indevidamente da aposentadoria do Apelado, ou seja foi condenada a pagar R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença.

Por fim, a Juíza singular declarou inexistente o débito ensejador dos descontos e condenou a Recorrente a arcar com as verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque comprovou que o Recorrido contratou o seguro, tanto que juntou a apólice e as Condições Gerais.

Argumenta que não há dano moral indenizável, apenas mero dissabor.

Insurge-se quanto ao valor da indenização por dano moral. Requer a redução da verba indenizatória, pois no seu entender a quantia fixada pela Juíza
a quo
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também alega que a restituição deve ser na forma simples, porque a devolução em dobro somente é possível quando comprovada a má-fé, o que não ocorreu.

Contrarrazões no Id. 125677702.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi promovida porque, em abril de 2019, o Recorrido percebeu descontos na sua aposentadoria, no valor mensal de R$ 38,84 (trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e, ao questionar o débito na instituição financeira, tomou conhecimento de se tratava de averbação de seguro de vida.

Afirmou que jamais contratou qualquer seguro de vida e que não tem qualquer relação com a empresa Recorrente.

Assim, pugnou a declaração de inexistência do débito, o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro do total debitado, além de indenização por dano moral.

Os pedidos foram acolhidos. Os descontos foram suspensos quando da análise do pedido liminar, o débito foi declarado inexiste, e a Recorrente condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituir de forma dobrada o valor descontado, ou seja foi condenada a devolver R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais) com os consectários legais, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a Recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque comprovou que o Recorrido contratou o seguro, tanto que juntou a apólice e as Condições Gerais.

Em que pese o argumento da Apelante, a tese não prospera.

Não há dúvida de que a relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor e, neste contexto,
diante da inexistência de prova da regularidade daquelas cobranças, encargo que lhe competia, justifica-se a procedência dos pedidos iniciais
.

Com efeito, no caderno processual não há qualquer documento capaz de corroborar os descontos impugnados pelo Apelado.

A Apelante juntou as Condições Gerais do seguro e uma Apólice que tem como estipulante pessoa jurídica denominada Clube de Seguros Pampa que, de acordo com o documento, contratou com a Seguradora, um Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, representado por aquela Apólice, em benefício de seus associados.

Não há sequer indício de que o Recorrido é associado do Clube de Seguros Pampa, muito menos consta qualquer anuência do Apelado com a contração.

Ou seja, no caderno processual não se constata provas para amparar a alegada regularidade do contrato e dos descontos.

Oportuno ressalvar que a Apelante foi intimada para manifestar interesse na produção de provas e deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Logo, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito.

Quanto à tese de que não há dano moral indenizável,
está pacificado na jurisprudência que os descontos indevidos acarretam dano moral
in re ipsa
.

Nas palavras da Desembargadora Marilsen Andrade Addário,
“o desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização”.
(TJ-MT 10006631320198110024 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022).

Portanto, não há dúvida quanto à presença do dano moral indenizável.

Firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso quer dizer que o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A indenização não deve ser
“nem

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda e a condição social dos litigantes (aposentado e Seguradora), tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, no meu entender, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não é nem excessivo nem ínfimo.

No que concerne à devolução do valor pago indevidamente,
convém ressaltar que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em 30/03/2021, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova de má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas
após
a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de serviço privado não contratado, anterior à publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé da Apelante, a restituição deve ser na forma simples.

Ou seja, ainda que a Recorrente tenha efetuado os descontos indevidamente, em não havendo prova da má-fé da Apelante, a sentença deve ser reformada, para que a devolução seja forma simples.

Com efeito, não se pode olvidar que a má-fé não se presume e, na hipótese, não há qualquer indício de que a Apelante tenha agido de má-fé.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença, reduzo a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afasto a restituição dobrada do indébito, a qual deverá se dar na forma simples.

Não há falar em majoração de honorários, diante do parcial provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022